Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade dos processos administrativos instaurados para aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir pela prática de infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Prescrição intercorrente. O embargante pretende ver reconhecida a prescrição intercorrente considerando a data da abertura do processo, 14/07/2010 e a data de em 08/06/2017, quando ainda não havia se encerrado o processo de suspensão. Não há qualquer justificativa para a pretensão, pois a prescrição intercorrente somente se verifica quando o processo fica paralisado por ato da Administração, o que não ocorreu no caso em exame. Não há, nos embargos de declaração, qualquer demonstração de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o reexame das questões já apreciadas.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.